Tribunal: STJ
Processo: 0004867-11.2017.8.16.0037
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940082 - PR
(2025/0180447-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: MS PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELO MARCO BERTOLDI - PR021200
MATHEUS SERIO BERTOLDI - PR101506
EMBARGADO
: MICHAEL REINER JOACHIM WERWITZKE
ADVOGADOS
: ROLF KOERNER JUNIOR - PR006247
THIAGO BONFIM DA SILVA - PR090244
MARCUS PAULO RÖDER - PR090664
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA
DO
§ 4o, DO CPC. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ART. 1.021,
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu o agravo interno em
razão da manutenção da nulidade do contrato de locação por simulação e ausência
de anuência dos nus-proprietários, do afastamento da negativa de prestação
jurisdicional, da aplicação da Súmula n. 7 do STJ e da inaplicabilidade da multa do
§ 4o, do CPC. O valor da causa foi fixado em R$ 47.516,83.
art. 1.021,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao pedido
de aplicação de multa por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões ao
agravo interno, com fundamento nos arts. 80 e 81 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão, pois o acórdão embargado apreciou o pedido de multa do
§ 4o, do CPC, formulado nas contrarrazões, e afastou sua incidência por
art. 1.021,
inexistência de manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
5. O recurso aclaratório não se presta ao rejulgamento da causa ou à reforma do
entendimento aplicado, inexistindo vício a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA55324068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 8351a1e3-6ba5-47c0-8020-40a62d506cb4

Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão embargado aprecia o
pedido de multa e afasta sua incidência por inexistência de manifesta
inadmissibilidade do agravo interno. 2. Não cabem embargos de declaração
quando a parte busca rediscutir o mérito sob o pretexto de omissão”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.021, § 4o, 1.026, § 2o, 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 5; STJ, AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado
51.042/MG,
em
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
28/3/2017;
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
17/03/2026 23/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55324068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:23:21
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: 8351a1e3-6ba5-47c0-8020-40a62d506cb4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940082 - PR (2025
/0180447-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : MS PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELO MARCO BERTOLDI - PR021200

MATHEUS SERIO BERTOLDI - PR101506
EMBARGADO
: MICHAEL REINER JOACHIM WERWITZKE
ADVOGADOS
: ROLF KOERNER JUNIOR - PR006247

THIAGO BONFIM DA SILVA - PR090244

MARCUS PAULO RÖDER - PR090664
EMENTA
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA
DO
§ 4o, DO CPC. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ART. 1.021,
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu o agravo interno em
razão da manutenção da nulidade do contrato de locação por simulação e ausência de
anuência dos nus-proprietários, do afastamento da negativa de prestação
jurisdicional, da aplicação da Súmula n. 7 do STJ e da inaplicabilidade da multa do
§ 4o, do CPC. O valor da causa foi fixado em R$ 47.516,83.
art. 1.021,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão quanto ao pedido de
aplicação de multa por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões ao agravo
interno, com fundamento nos arts. 80 e 81 do CPC.
Documento eletrônico VDA53586842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:10
Código de Controle do Documento: ba610ee3-464e-41e6-bfb3-0f891c49f3a0

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
4. Não há omissão, pois o acórdão embargado apreciou o pedido de multa do
§ 4o, do CPC, formulado nas contrarrazões, e afastou sua incidência por
art. 1.021,
inexistência de manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
5. O recurso aclaratório não se presta ao rejulgamento da causa ou à reforma do
entendimento aplicado, inexistindo vício a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão embargado aprecia o
pedido de multa e afasta sua incidência por inexistência de manifesta
inadmissibilidade do agravo interno. 2. Não cabem embargos de declaração quando a
parte busca rediscutir o mérito sob o pretexto de omissão”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.021, § 4o, 1.026, § 2o, 80 e 81.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 5; STJ, AgInt no RMS n. 51.042
/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
28/3/2017;
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Especial, julgados em 25/8/2020.

RELATÓRIO

MS PARTICIPAÇÕES LTDA. opõe embargos de declaração ao acórdão
de fls. 572-574, que, em agravo interno no agravo em recurso especial, manteve a
nulidade do contrato de locação por simulação e ausência de anuência dos nus-
proprietários, afastou a negativa de prestação jurisdicional, aplicou a Súmula n. 7 do
STJ ao caso e negou provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA53586842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:10
Código de Controle do Documento: ba610ee3-464e-41e6-bfb3-0f891c49f3a0

O acórdão foi assim ementado (fls. 572-573):

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO.
SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS NU-PROPRIETÁRIOS.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 § 1o, IV, E 1.022, I E II. REEXAME DE
ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. MULTA DO
§ 4o, DO CPC.
ART. 1.021,
INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
ao agravo em recurso especial, mantendo acórdão que reconheceu a nulidade de
contrato de locação por simulação e ausência de anuência dos nu-proprietários.
2. O juízo de primeiro grau julgou procedente os embargos à execução,
declarando a nulidade da execução de título extrajudicial e condenando a parte
embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor atualizado da causa. A Corte estadual manteve integralmente a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por ausência de enfrentamento de questões essenciais à solução da
controvérsia, em violação aos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC; (ii) saber se a
aplicação da
foi indevida, considerando que a controvérsia seria
Súmula 7/STJ
exclusivamente jurídica; e (iii) saber se o contrato de locação foi corretamente
declarado simulado, nos termos do
do Código Civil.
art. 167
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Corte estadual analisou de forma clara e suficiente as questões essenciais,
não havendo omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido. A alegação
de negativa de prestação jurisdicional não procede.
5. A fundamentação apresentada no acórdão recorrido foi considerada adequada,
sendo desnecessário rebater uma a uma as alegações das partes. Não se verifica
violação do
§ 1o, IV, do CPC.
art. 489,
6. A simulação do contrato de locação foi reconhecida com base em elementos
probatórios, incluindo a confissão do agravante em audiência de instrução. Rever tal
entendimento demandaria o reexame de provas, vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. O contrato de locação foi considerado simulado, pois firmado pelo agravante
enquanto administrador da parte apelada, com o objetivo de gerar renda justificável,
caracterizando divergência intencional entre a vontade e a declaração, nos termos do
do Código Civil.
art. 167
8. A majoração dos honorários advocatícios está em conformidade com o art. 85,
§ 11, do CPC, uma vez que o recurso foi integralmente desprovido.
Documento eletrônico VDA53586842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:10
Código de Controle do Documento: ba610ee3-464e-41e6-bfb3-0f891c49f3a0

9. A aplicação de multa prevista no
§ 4o, do CPC foi afastada, pois
art. 1.021,
não se configurou manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A negativa de prestação jurisdicional não se configura
quando o acórdão recorrido analisa de forma clara e suficiente as questões essenciais,
ainda que não rebata uma a uma as alegações das partes. 2. A aplicação da
é válida quando a revisão do entendimento demandaria o reexame de
Súmula 7/STJ
provas. 3. A aplicação de multa prevista no
§ 4o, do CPC foi afastada, pois
art. 1.021,
não se configurou manifesta inadmissibilidade do agravo interno.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I e II; 489, § 1o, IV; 85, § 11;
CC,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7.
art. 167.

Em suas razões, a embargante sustenta que houve omissão, pois o acórdão
não apreciou o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, formulado nas
contrarrazões ao agravo interno.
Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos
infringentes, para sanar a omissão e aplicar a multa por litigância de má-fé com base
nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado. O valor da causa foi fixado em R$
47.516,83
No presente caso, a parte apenas demonstra sua insatisfação com o
resultado do julgamento, alegando omissão no que se refere ao pedido de aplicação
da multa pela alegada má-fé.
Afirma que ficou caracterizada a infração ética do patrono dos
embargados, além da má-fé processual ao manipular a referência a julgados do STJ
Documento eletrônico VDA53586842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:10
Código de Controle do Documento: ba610ee3-464e-41e6-bfb3-0f891c49f3a0

no intuito de induzir o Tribunal a erro, o que permita a aplicação de multa por
litigância de má-fé, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fl. 581):

No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil,
art. 1.021,
pleiteada em contrarrazões, a orientação desta Corte é no sentido de que "a multa
aludida no
§§ 4o e 5o, do
não se aplica em qualquer hipótese de
art. 1.021,
CPC/2015,
inadmissibilidade ou de improcedência, mas apenas em situações que se revelam
qualificadas como de manifesta inviabilidade de conhecimento do agravo interno ou
de impossibilidade de acolhimento das razões recursais porque inexoravelmente
infundadas" (AgInt no RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe 3/4/2017).
28/3/2017,
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não está configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual é incabível a aplicação de multa.

A cláusula contratual foi considerada genérica pela Corte de origem, não
impedindo o arbitramento de honorários sucumbenciais, sendo vedada a interpretação
de cláusula contratual em recurso especial, conforme Súmula n. 5 do STJ.

Como visto, não há omissão a ser sanada.
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte embargante
não evidencia antagonismo entre as razões e a conclusão do acórdão.
Assim, não há os alegados vícios no julgamento. A propósito, o recurso
aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgRg no RE nos EDcl
no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Documento eletrônico VDA53586842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:10
Código de Controle do Documento: ba610ee3-464e-41e6-bfb3-0f891c49f3a0

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.

Documento eletrônico VDA53586842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 16/01/2026 13:36:10
Código de Controle do Documento: ba610ee3-464e-41e6-bfb3-0f891c49f3a0

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.940.082 / PR
Número Registro: 2025/0180447-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006261320258160037 00007675220138160037 00019426120258160037 00042752020248160037
00048671120178160037
001076803201981600001
1076803201981600001
19426120258160037
42752020248160037 48671120178160037 6261320258160037 7675220138160037
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MICHAEL REINER JOACHIM WERWITZKE
ADVOGADOS : ROLF KOERNER JUNIOR - PR006247
THIAGO BONFIM DA SILVA - PR090244
MARCUS PAULO RÖDER - PR090664
AGRAVADO
: MS PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : MARCELO MARCO BERTOLDI - PR021200
MATHEUS SERIO BERTOLDI - PR101506
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MS PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: MARCELO MARCO BERTOLDI - PR021200
MATHEUS SERIO BERTOLDI - PR101506
EMBARGADO : MICHAEL REINER JOACHIM WERWITZKE
Documento eletrônico VDA55296382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:06:28
Código de Controle do Documento: 8fc6ef6e-ffc0-4237-963d-75b1997dc41e

ADVOGADOS
: ROLF KOERNER JUNIOR - PR006247
THIAGO BONFIM DA SILVA - PR090244
MARCUS PAULO RÖDER - PR090664
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:06:28
Código de Controle do Documento: 8fc6ef6e-ffc0-4237-963d-75b1997dc41e